Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE OU RENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO OU FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto de imóvel em razão da morte ou renúncia do usufrutuário. O apelante pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD, nos termos da CF e da Lei Distrital n. 3.804/2006.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a extinção do usufruto, por morte ou renúncia do usufrutuário, configura fato gerador do ITCD.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A apelação deve ser conhecida, pois ataca de modo suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade. Preliminar rejeitada.4. A extinção do usufruto por morte incide na hipótese de incidência da Lei no 3.804/2006, art. 2o.5. O sistema normativo do Distrito Federal, amparado no art. 7o, § 5o, da Lei Distrital no 3.804/2006, estabelece a base de cálculo do ITCD em duas etapas, com incidência proporcional de 30% sobre a nua-propriedade no momento da transação com reserva de usufruto, e de 70% sobre o usufruto remanescente quando de sua extinção, afastando a alegação de bitributação.6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consolidaram entendimento de que o recolhimento diferido do ITCD em dois momentos distintos, com base de cálculo proporcional ao valor venal do bem, não caracteriza bitributação, pois há um único fato gerador que se perfectibiliza em duas etapas.7. A Lei n. 3.804/2006 prevê a incidência do ITCD apenas em hipóteses de sucessão causa mortis ou doação. A renúncia ao usufruto constituído por título oneroso não tem hipótese de incidência correspondente, pois não se originou de doação e nem se configura como tal, uma vez que se trata de ato unilateral extintivo de direito real.8. A exigência de ITCD nessa hipótese viola o princípio da legalidade.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I; CTN, arts. 35 e 110; CC, art. 1.410, I; L. Distr. n. 3.804/2006, arts. 2o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp n. 2.211.149, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 07/12/2022; TJDFT. Acórdão 1943844, 0752384-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.

(ad)